Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide.
2. Se não constou da decisão objeto do Agravo de Instrumento condenação em honorários advocatícios, não há que se falar em majoração da verba sucumbencial de que cuida o art. 85, § 11 do CPC. Assim, a ausência de menção no acórdão acerca da sucumbência recursal não configura omissão a ser corrigida através da via eleita.
3. Embargos de Declaração improvidos.